Tribunal: CARF
Processo: 11052.000578/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000578/2010-57
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.875 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERES SERV DE RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/08/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA
DIVERGÊNCIA.
A demonstração analítica da divergência, prevista no § 8o, do art. 67, do
RICARF, não exige a transcrição de trechos do acórdão recorrido, e sim a
especificação do ponto a ser rediscutido, o que pode ser feito mediante resumo
da tese adotada no julgado guerreado, relativamente à matéria suscitada no
Recurso Especial.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS
SEGURADOS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000578/2010-57
Fl. 4257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 11052.000578/2010-57

Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
4.117/4.128) em face do V. Acórdão de no 2302-003.619 de 10/02/2015 (e-fls. 4.098/4.1150) da
Colenda 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção e embargos de declaração Ac. 2202-
004.533, Colenda 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção que julgou o recurso voluntário
do contribuinte que discutia dentre outras matérias a incidência da contribuição previdenciária
sobre vale transporte e auxílio alimentação.
02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CO RESPONSÁVEIS
Os relatórios de co responsáveis e de vínculos são partes integrantes dos processos de
Auto de Infração e tem por finalidade esclarecer a composição societária da empresa
no período do débito e subsidiar a Procuradoria por ocasião do ajuizamento das
futuras ações executivas.
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA E TICKET.
Em relação ao montante gasto pela empresa como despesa do vale transporte quer
seja mediante cartão ou dinheiro, o montante não será base de cálculo das
contribuições previdenciárias por força da aplicação da Súmula no 60, publicada no
DOU em 09/12/2011, pág.32, da Advocacia Geral da União AGU.
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
A não incidência da contribuição previdenciária sobre alimentação restringe se à
distribuição in natura ou, no caso de fornecimento em ticket, à hipótese de inscrição
no PAT. A “alimentação” fornecida em pecúnia ou em ticket sem a devida inscrição
no PAT sofre a incidência da contribuição previdenciária. Inteligência do Parecer
PGFN/CRJ/No 2.117/2011.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 35A DA LEI No 8.212/91.
As multas previstas anteriormente no artigo 35 da Lei n° 8.212/91 ostentavam
natureza mista, punindo a mora e a necessidade de atuação de ofício do aparato
estatal (multa de ofício), de sorte que aqueles percentuais devem ser comparados com
as disposições hoje contidas no artigo 35A da Lei n° 8.212/91, para fins de apuração
da multa mais benéfica (art. 106, II, c do CTN). Para fatos geradores ocorridos antes
da alteração legislativa, aplicam se as multas então estipuladas no artigo 35 da Lei n°
8.212/91, observado o limite máximo de 75%.

03 – Houve embargos de declaração assim ementado:
Fl. 4258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 11052.000578/2010-57

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
Ementa: OMISSÃO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. LEITURA DO VOTO.
É necessário sanear a omissão constante no dispositivo do acórdão, sendo possível
fazê-lo pela leitura dos termos dos votos. O voto "vencido" só o é na parte em que há
divergência, sendo integralizado pelo voto vencedor. Ali onde o voto vencedor não se
pronuncia diferentemente, é válido o voto "vencido".
04 – Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 4.131/4.133 foi dado seguimento
ao recurso pelo seguinte tema: “forma de cálculo utilizada para determinação de multa mais
benéfica em razão da publicação da MP n 449, de 04.12.2008.”.
05 – O contribuinte apresenta contrarrazões às e-fls. 4.159/4.180, abrindo
preliminar de não conhecimento, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento
Paradigmas 2401-002.740 e 2403-00.035

06 – Quanto ao conhecimento passo a sua análise de acordo com preliminar
levantada pelo contribuinte.

07 – Dentro da preliminar existem duas questões, uma relativa a ausência de
demonstração específica de prequestionamento e outra acerca da ausência de demonstração
analítica, contudo por entender que ambas se confundem as tratarei em conjunto.
08 – O Recurso da Fazenda foi interposto em 18/01/2016. A matéria suscitada no
Recurso Especial é a forma de cálculo utilizada para determinação de multa mais benéfica em
razão da publicação da MP n 449, de 04.12.2008, o que envolve toda a legislação de regência,
bastando que o Recorrente indique paradigma que adote interpretação divergente da que lhe deu
o acórdão recorrido. Obviamente que ao mencionar “lei tributária”, o art. 67 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, não se refere a determinado
dispositivo legal que porventura tenha constado do acórdão recorrido, e sim ao arcabouço
normativo que envolva o tema, e nesse diapasão a alegada divergência jurisprudencial pode
significar, inclusive, a aplicação de outro dispositivo legal, atrelado a tese diversa da adotada no
recorrido, sem que isso caracterize inovação.
09 - Ademais, ainda que não houvesse o prequestionamento – o que se admite
apenas para argumentar – tal requisito não é exigido relativamente aos recursos da Fazenda
Nacional, conforme dispõe o art. 67, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015. Confira-se o dispositivo regimental:
Fl. 4259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 11052.000578/2010-57

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 5° O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.” (grifei)
10 - Quanto à alegação de ausência de demonstração analítica da divergência,
também não assiste razão ao Contribuinte, conforme será demonstrado na sequência.
11 - O art. 67, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF o 343,
de 2015, assim estabelece
“Art 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 8° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.” (grifei)
12 - A leitura do trecho em destaque permite concluir que a demonstração
analítica da divergência deve ser levada a cabo com a indicação, nos paradigmas, de pontos
específicos de divergência em relação ao acórdão recorrido, isso porque um acórdão pode conter
várias decisões, envolvendo diversas matérias, de sorte que o Recorrente tem de indicar os
pontos sobre os quais intenta demonstrar o dissídio interpretativo.
13 - Obviamente que “indicar os pontos de divergência” não significa que tais
pontos tenham de ser trazidos ao recurso em forma de transcrição de trechos do acórdão
recorrido, mormente quando a questão envolve uma única matéria conforme o caso em questão.
Nesse passo, a Recorrente especificou claramente o ponto que desejava rediscutir – até porque só
havia uma matéria decidida, qual seja, forma de cálculo utilizada para determinação de multa
mais benéfica em razão da publicação da MP n 449, de 04.12.2008. Confira-se:
“No presente caso, há nítida divergência entre o acórdão recorrido e os acórdãos ora
adotados como paradigmas, proferidos pela 1a Turma da Quarta Câmara da 2a Seção
do CARF (Acórdão no 2401-002.740) e pela 3a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do
CARF (Acórdão no 2403-00.035). Confira-se, por oportuno, as ementas dos
paradigmas, abaixo transcritas integralmente para demonstrar a divergência
jurisprudencial, nos termos autorizados pelo § 9o do art. 67 do RICARF1:
(...) omissis
Em que pese não restar consignado na ementa qual o dispositivo legal aplicável à
espécie para o cálculo da multa, em seu voto, o eminente relator do acórdão consigna
que:
“Entretanto, a Lei 11.941/2009, também acrescentou o art. 35-A que dispõe o seguinte,
"Art. 35-A - Nos casos de lançamento de oficio relativos às contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996".
Fl. 4260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 11052.000578/2010-57

O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de forma
espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de oficio, a multa a ser aplicada
passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado.
As contribuições decorrentes da omissão em GFIP foram objeto de lançamento, por
meio da notificação já mencionada e, tendo havido o lançamento de oficio, não se
aplicaria o art. 32-A, sob pena de bis in idem.
Considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II,
alínea "c", do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação mais
favorável ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No mesmo diapasão, não se pode esquecer que as penalidades recebem tratamento
peculiar no CTN. O art. 106, CTN prevê que caso nova lei traga tratamento mais
benéfico para o contribuinte, devem ser reduzidas ou canceladas as multas aplicada:
(...)
Para efeitos da apuração da situação mais favorável, há que se observar qual das
seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte, conforme o art. 106, II, c,
CTN: (a) a norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso
II com a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5°, observada a limitação imposta pelo §
4o do mesmo artigo, ou (b) a norma atual, nos termos do art. 35-A da Lei n° 8.212/1991
c/c art. 44, I, Lei 9.430/1996, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento
sobre os valores não declarados, sem qualquer limitação.”.
Nos paradigmas, consignou-se que havendo lançamento do tributo, juntamente com a
multa por descumprimento de obrigação acessória, o dispositivo legal a ser aplicado
passa a ser o art. 35-A da Lei 8.212/91, que nos remete ao art. 44, I, da Lei 9.430/96.
Esta norma deve ser comparada com a soma das multas aplicadas nos moldes do art.
35, inciso II e do art. 32, inciso IV, da lei no 8.212/91, na redação anterior, para fins de
aferição da retroatividade benigna.
Verifica-se, portanto, clara divergência jurisprudencial, pois o acórdão recorrido
aplicou o art. 35 na redação vigente à época dos fatos geradores para o período
anterior à MP no 449/2008, sem considerar a comparação das multas feita pala
fiscalização, que procedeu da mesma forma preconizada pelos acórdãos paradigmas.
Dessa forma, uma vez evidenciada a divergência jurisprudencial no que toca ao
diploma legal a reger a aplicabilidade da multa no caso em testilha, passa-se a
demonstrar doravante as razões pelas quais merece ser adotado o entendimento
exarado nos paradigmas.
III - DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
O que a proibição do bis in idem pretende evitar é a dupla penalização por um mesmo
ato ilícito, e não, propriamente, a utilização de uma mesma medida de quantificação
para penalidades diferentes, decorrentes do cometimento de atos ilícitos também
diferentes.
Nessa linha, constata-se que antes das inovações da MP no 449/2008, atualmente
convertida na Lei no 11.941/2009, o lançamento do principal era realizado
Fl. 4261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 11052.000578/2010-57

separadamente, em NFLD, incidindo a multa de mora prevista no artigo 35, II da Lei no
8.212/91, além da lavratura do auto de infração, com base no artigo 32 da Lei no
8.212/91 (multa isolada).
Com o advento da MP no 449/2008, instituiu-se uma nova sistemática de constituição
dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo menos dois
dispositivos: artigo 32-A e artigo 35-A, ambos da Lei no 8.212/91.
Trata-se de preceito normativo destinado unicamente a penalizar o contribuinte que
deixa de informar em GFIP dados relacionados a fatos geradores de contribuições
previdenciárias, nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
O atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do antigo art. 32 da Lei
8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da multa que, agora, passou a ser
de 20% (vinte por cento). Assim, a infração antes penalizada por meio do art. 32,
passou a ser enquadrada no art. 32-A, com a multa reduzida.”

14 - A respeito do tema o Ac 9202-003.502 de relatoria da I. Conselheira Maria
Helena Cotta Cardoso, verbis:
“Assim, constata-se que a Recorrente logrou demonstrar com clareza qual o ponto
que desejava rediscutir, mediante resumo da tese adotada no acórdão recorrido
– a decadência – e indicou perfeitamente nos paradigmas o ponto em que divergiram
do recorrido. Com efeito, a exigência de demonstração dos pontos que se pretende
rediscutir por meio de transcrição de trecho do acórdão recorrido extrapola a
prescrição regimental, criando exigência que de forma alguma pode ser extraída do §
6o, acima.
Registre-se que a demonstração da divergência por meio de cotejo analítico, inclusive
em forma de quadro comparativo, onde são confrontados os respectivos trechos dos
acórdãos recorrido e paradigma, constitui procedimento que sem dúvida facilita
a análise do recurso, mormente nos casos em que são suscitadas diversas matérias,
ou quando se trata de situação complexa, em que o simples resumo da tese
adotada no acórdão recorrido poderia dificultar o entendimento acerca do que
foi efetivamente decidido. Entretanto, não existe comando regimental a exigir tal
procedimento, sendo suficiente que, no que tange ao acórdão recorrido, o Recorrente
especifique o ponto que deseja rediscutir, mediante resumo da tese adotada no
julgado objeto do recurso. Exigir-se mais que isso, inclusive nos casos em que o
ponto do dissídio jurisprudencial é único e evidente, constitui excesso de
burocracia a criar entrave ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e passo à análise do mérito.”

15 – Portanto, conheço do recurso especial.
Mérito
16– No mérito entendo que deve ser negado provimento ao recurso. Com efeito
essa C. Turma tem posicionamento recente no Ac. 9202-010.639 j. 22/03/2023 acerca do tema
em que foi tratado os mesmos fundamentos da decisão ora recorrida e portanto adoto como
razões de decidir o referido voto do I. Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, pedindo vênia
para sua transcrição, verbis:
Fl. 4262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 11052.000578/2010-57

“Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias ‘forma de cálculo utilizada para determinação de multa mais
benéfica em razão da publicação da MP n 449, de 04.12.2008’.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
MULTA DE OFÍCIO. ART. 35a DA LEI No 8.212/91.
As multas previstas anteriormente no artigo 35 da Lei n° 8.212/91 ostentavam
natureza mista, punindo a mora e a necessidade de atuação de ofício do aparato
estatal (multa de ofício), de sorte que aqueles percentuais devem ser comparados com
as disposições hoje contidas no artigo 35a da Lei n° 8.212/91, para fins de apuração
da multa mais benéfica (art. 106, II, c do CTN). Para fatos geradores ocorridos antes
da alteração legislativa, aplicam-se as multas então estipuladas no artigo 35 da Lei
n° 8.212/91, observado o limite máximo de 75%.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, devendo, à multa pelo descumprimento de obrigação
principal, ser aplicadas as disposições do art. 35, II, da Lei no. 8.212/91, na redação
dada pela Lei n.o 9.876/99, para o período anterior à entrada em vigor da Medida
Provisória n. 449 de 2008, ou seja, até a competência 11/2008, inclusive.
Cumpre destacar, como bem pontuou o voto condutor do recorrido, que até a
competência novembro de 2008, foi comparada a multa de mora de 24%, originalmente
devida neste lançamento em razão do descumprimento de obrigação principal, que foi
somada à multa por não declaração ou declaração como omissão/inexatidão (CFL 68)
com a multa de ofício de 75% (desconsiderando eventual qualificação e agravamento).
Todavia, entendeu aquele colegiado que o comparativo da multa deveria ter sido
efetuado entre a multa de mora de 24%, então prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91,
com a multa hoje estabelecida no artigo 35-A da Lei n° 8.212/91 c/c. artigo 44 da Lei
n° 9.430/96, no que resultaria, segundo o seu entendimento, na aplicação da multa
devida com espeque na legislação anterior. Veja-se:
[...]
Se cotejarmos os percentuais de multa previstos no antigo artigo 35 da Lei n°
8.212/91 com o percentual de multa previsto no artigo 44, I, da Lei n° 9.430/96,
concluiremos que, a princípio, a multa prevista na legislação pretérita, vigente à
época dos fatos geradores, é menor e, portanto, mais benéfica que a multa
estabelecida na novel legislação.
[...]
De sua vez, a recorrente, pretendeu, após indicar os paradigmas de no 2301-00.283 e
2401-00.120, seja comparada, quando da execução do julgado, a multa anteriormente
estabelecida no art. 35, II, com a de 75% instituída no novel artigo 35-A da Lei
8.212/91.
(...) omissis
Como já dito, pretende a recorrente fosse comparada, quando da execução do julgado,
a multa prevista no artigo hoje revogado art. 35, II, com a de 75% instituída no novel
artigo 35-A da Lei 8.212/91
Pois bem.
Fl. 4263
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 11052.000578/2010-57

Há de se registrar, de início, que em Sessão do PLENO, no último dia 6 de agosto, este
Colegiado, por unanimidade de votos, houve por bem revogar o enunciado de Súmula
CARF no 119, que continha a seguinte redação:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996.
O fundamento central que deu azo à sumula hoje revogada repousa na tese de que o
artigo 35-A, incluído pela MP 449/2008, que estabeleceu a multa de ofício forte no
artigo 44 da Lei 9.430/96, procurou apenar – em um só instante - duas condutas, que,
antes de sua edição, seriam sancionadas por dois artigos distintos, quais sejam: art. 35
(descumprimento de obrigação principal) e §§ 4o e 5o do artigo 32 (descumprimento de
obrigação acessória). Nesse sentido a determinação de que ambas as multas
anteriormente vigentes fossem, quando conexas/ associadas, somadas e comparadas
com aquela decorrente do então novo dispositivo, no patamar ordinário de 75%. Foi o
que se usou chamar de “cesta de multas”.
Naquela Sessão, levou-se em conta as reiteradas manifestações da Fazenda Nacional, a
exemplo da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do Parecer SEI no
11315/2020/ME, que justificaram a inclusão e manutenção desse tema da lista nacional
de dispensa de contestar e de recorrer da PGFN. Confira-se o que diz o subitem “c” do
item “1.26- multas” constante da citada lista:
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos
de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no
8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de
ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao
contribuinte. O art. 35- A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos
lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da
referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No
11315/2020/ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
Do cenário noticiado pela Fazenda Nacional, notadamente em relação ao
posicionamento já pacificado no âmbito do STJ, extrai-se que no lançamento de ofício
das contribuições previdenciárias, a multa lavrada com espeque no hoje revogado
Fl. 4264
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 11052.000578/2010-57

artigo 35 deveria ser comparada com aquela resultante de sua nova redação, é dizer,
limitada a 20%, já que, segundo entende aquela corte, a multa de ofício no lançamento
de tais contribuições só passou a existir com o advento daquela MP 449/08. Em outras
palavras: a multa de 75% incidiria apenas em relação aos lançamentos efetuados após
a sua vigência.
Nesse contexto, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro, mas curvando-
me à jurisprudência pacífica do STJ2, que justificou, ante a inviabilidade de reversão
do entendimento acima e da submissão do tema ao STF, a sua inclusão na lista
nacional de dispensa de contestar e recorrer da PGFN, ora recorrente, aliado, ainda,
ao princípio da eficiência administrativa, encaminho por negar provimento ao recurso
quanto a esta matéria.”
17 – Com base nesses fundamentos nego provimento ao recurso especial.
Conclusão
20 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e no
mérito nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 4265
DF CARF MF
Original